Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a eventual nulidade do ato de citação promovido nos autos do processo de origem, oriundo de ação de execução fiscal, bem como a impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do sistema Sisbajud.
2. A citação do devedor, no processo de execução fiscal, regra geral, é promovida por meio de envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8o da Lei no 6830/1980. 2.1. Não há necessidade de intimação pessoal, ou sequer de que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio devedor. 2.2. Basta, para tanto, que a carta seja entregue no endereço indicado na Certidão de Dívida Ativa. 2.3. Na hipótese dos autos verifica-se que o ato citatório foi promovido em consonância com a aludida regra aplicável à hipótese.
3. No caso em deslinde verifica-se que os valores existentes na conta bancária da agravante são oriundos de rendimentos obtidos pela recorrente a partir do exercício da atividade laborativa de intermediação de compra e venda de bens imóveis. 3.1. No presente caso agravante esclareceu, de modo pormenorizado, quais foram os negócios jurídicos de compra e venda celebrados, tendo juntado aos autos as cópias dos respectivos instrumentos negociais e especificou os valores recebidos por meio da referida atividade. 3.2. À vista do exposto, as alegações articuladas pela recorrente devem ser acolhidas em relação a esse último ponto, tendo sido demonstrada a natureza alimentar do montante bloqueado por meio do sistema Sisbajud. 3.3. Logo, a penhora não pode ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.